Tribunal: STF
Processo: STP 1020
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de tutela provisória. Corte de energia e internet da administração estadual em caso de descumprimento da ordem de fornecer medicamento. Procedência do pedido.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de decisão que estabeleceu a penalidade de suspensão do fornecimento de energia e/ou internet da Secretaria de Estado de Administração em caso de descumprimento da determinação de fornecimento de medicamento pelo ente público.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem e à economia públicas).



III. Razões de decidir



3. A providência estabelecida na decisão impugnada para a hipótese de descumprimento da tutela de urgência pode acarretar a paralisação da prestação de serviços públicos, causando risco de grave lesão à ordem pública.



4. Há medidas menos gravosas para a obtenção de resultado prático equivalente à ordem de fornecimento de medicamento.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga procedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 175; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Estado da Bahia, que tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que estabeleceu a penalidade de suspensão do fornecimento de energia e/ou internet da Secretaria de Estado de Administração em caso de descumprimento da determinação de fornecimento de medicamento pelo ente público.



    2. Na origem, Silvano Rodrigues Viana ajuizou ação de obrigação de fazer, em que requereu a antecipação da tutela para que o ente estadual fornecesse os medicamentos Carbolitium 300mg, Pregabalina 75mg, Vurtuoso 100mg, Aripiprazol 10mg, Olanzapina 05mg, Ofolato g (em gotas) e Donaren 100mg, para o tratamento de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar ao ente público o fornecimento apenas dos medicamentos Carbonato de Lítio e Olanzapina, sob pena de multa diária de R$ 1 mil (autos nº 8003676-57.2023.8.05.0110).



    3. Irresignado com a negativa em relação aos outros medicamentos, o interessado interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O relator do feito, em decisão monocrática, deferiu integralmente a tutela de urgência, determinando o fornecimento de todos os medicamentos requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de “suspensão do fornecimento de energia e/ou de internet da SAEB, além da extração de cópia destes autos e remessa a D. Procuradoria de Justiça, para a instauração do procedimento penal por crime de desobediência e improbidade administrativa do respectivo gestor público e responsável pela prática do ato determinado” (autos nº 8014591-73.2024.8.05.0000).



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de tutela provisória. O Estado da Bahia se insurge unicamente contra a ordem de corte de energia e internet da sua Secretaria de Administração (SAEB), em oposição às astreintes fixadas na decisão de primeiro grau (R$ 1 mil reais de multa diária). Sustenta que há risco de grave risco de lesão à ordem e à economia públicas, tendo em conta que a medida pode causar a descontinuidade dos serviços públicos prestados à comunidade. Defende que, embora o CPC autorize a imposição de medidas adequadas à “obtenção do resultado prático equivalente” ou à “efetivação da tutela provisória”, não é razoável e proporcional a fixada na decisão impugnada. Afirma que, no caso, apenas “seriam possíveis medidas para obter o pagamento dos medicamentos”.



    5. O beneficiário da decisão impugnada, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, apresentou contestação. Sustenta que o requerente não comprovou o alegado risco grave de lesão à economia pública. Defende que a suspensão do fornecimento de energia e/ou de internet “é uma alternativa válida e que busca conferir maior efetividade às decisões judiciais diante das manobras do Estado da Bahia em adiar ou evitar o cumprimento de suas obrigações de prestação do direito à saúde determinados por decisões judiciais”. Afirma que a decisão que se busca suspender está “ancorada na necessidade de equilibrar a efetividade do processo com a proteção dos direitos individuais, em especial o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, tendo sido prolatada em consonância com a devida ponderação dos direitos fundamentais dos envolvidos”. 



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Tutela Provisória. Constitucional. Fornecimento de medicação. Imposição da obrigação sob pena de corte de energia e internet da Secretaria de Administração estadual. Grave risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo deferimento do pedido.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa aos princípios da continuidade do serviço público (art. 175 da Constituição), da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    11. No caso em exame, identifico risco de grave lesão à ordem pública. Isso porque a medida estabelecida pela decisão impugnada, em caso de não cumprimento da tutela de urgência, pode acarretar a paralisação da prestação de serviços públicos. Segundo o parecer técnico da SAEB, o órgão “hospeda e operacionaliza o Sistema Controlador de Domínio, responsável pelo login de todos os computadores de atendimento aos cidadãos nas unidades SAC [Superintendência de Atendimento ao Cidadão]”, que realizam, entre outros serviços, a emissão de inúmeros documentos públicos, o cadastramento de servidores, a oferta de vagas de emprego. O documento informa, ainda, que o controle operacional de outras unidades da administração (PLANSERV, SUPREV e SRL) dependem diretamente de atividades desempenhas pela SAEB.



    12. De outro lado, como destacado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “há medidas menos gravosas capazes de impor o cumprimento da ordem judicial”, como o sequestro de verbas públicas para pagamento do fármaco. Desse modo, não é razoável determinar o corte de energia e internet da Secretaria de Estado de Administração para a obtenção de resultado prático equivalente ou para a efetivação da ordem de fornecimento do medicamento.



    13.  Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender parcialmente a decisão impugnada, proferida no agravo de instrumento nº 8014591-73.2024.8.05.0000, apenas na parte em que estabelece, em caso de descumprimento da tutela de urgência, a suspensão do fornecimento de energia e/ou internet da SAEB. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se.



Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente